Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS visando o arbitramento de honorários advocatícios devidos após a rescisão unilateral de contrato com o Banco Bradesco S.A., relativos a serviços prestados em três Ações de Execução de Título Extrajudicial. O juízo a quo fixou honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste na adequação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

(i) Verificar se os honorários foram corretamente arbitrados conforme o disposto no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

(
ii
) Analisar o pedido de majoração dos honorários pelo Escritório apelante e a solicitação do Banco Bradesco de redução substancial da quantia fixada.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, observando os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

4. O Escritório GALERA MARI elaborou várias peças processuais em três ações de execução, com diferentes níveis de complexidade, sendo adequado o arbitramento de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, para cada uma das ações.

5. Embora o contrato fosse ad
exitum
, a rescisão unilateral justifica o arbitramento proporcional dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido, para reduzir os honorários fixados. Recurso do Escritório GALERA MARI desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato
ad
exitum
devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho realizado até a rescisão, com base em apreciação equitativa.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994; CPC/2015, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Galera Mari e Advogados Associados
e
Banco Bradesco S.A.
, individualmente, em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1046315-94.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Escritório de Advocacia, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.311,30 (cento e treze mil trezentos e onze reais e trinta centavos)
(Id. 217792188)
.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos litigantes (Id. 217792195).

No apelo, o
primeiro ap
elante, Galera Mari e Advogados Associados, persegue a

reforma da sentença vergastada para majorar os honorários advocatícios, defendendo que a medida contempla os exatos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994,
devendo ser a verba honorária
observar os critérios estabelecidos pelos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9
o e 10 e 20, do art. 85 do CPC
(Id.
228112479
).

Por seu turno, o segundo apelante,
Banco Bradesco S.A,
também interpôs recurso de apelação, arguindo preliminares de nulidade da sentença por configurar
decisão
extra petit
a
;

falta de interesse de agir e inadequação da via eleita
;
inépcia da inicial;
argumentando que não foram satisfatoriamente analisadas pela
sentença objurgada. No mérito, persegue o reconhecimento de estipulação contratual da remuneração para afastar o arbitramento judicial; a ausência de proveito econômico pela instituição bancária, informando que até a presente data não houve nenhum êxito na demanda
; que a sentença ignorou a declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019

(Id.
228112482
)
.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores,

Contrarrazões apresentadas (Id.
228112485
e Id.
228112487
).

A matéria dispensa intervenção da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

No mais, previamente à incursão no mérito dos recursos manejados,

friso
que os fatos em questão já foram discutidos em diversos recursos apresentados
pelas
mesmas partes
, inclusive de relatoria deste julgador
. O Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários
n
os casos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato pelo
BANCO BRADESCO
S.A
, tendo
ajuizado
várias ações que reúnem de três a cinco processos cada.
Assim, a
matéria já po
ssui entendimento consolidado e
ampla jurisprudência nesta Corte
Estadual
, como será
demonstrado
a seguir.

Prosseguindo, ressai
dos autos de origem
que
o escritório GALERA M
ARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou ação buscando
o arbitramento de honorários na
s seguintes demandas:

Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1019950-42.2018.811.0041
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no

1030278-31.2018.8.11.0041
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no

1035399-06.2019.8.11.0041
.

Assim, diante da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
,

ocorrida em 19/11/2020
,
por parte do BANCO BRADESCO, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.90
6/1994 c/c
art. 85, §20, do CPC, perseguiu o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados nos mencionados processos.

Como relatado, O escritório
GALERA MARI
busca
majorar
os honorários fixados pelo Juízo
a quo
,
embora não estipule o
quantum
exato que persegue
à
título de majoração
,
pede seja fixada verba honorária com
base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e
§§

2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do
árt
. 85 do CPC
, devendo ser considerado
não o somente os a
tos e peti
ções
form
a
liz
a
d
a
s no processo,
ma
s t
a
mb
ém o fa
to de que o mer
o a
comp
anhamento da
dem
a
nd
a já resulta
em

benefí
cio econômico a
o b
a
nco
.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
solicita a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial ou, alternativamente,
que
seja substancialmente
reduzi
dos
os honorários arbitrados
na origem
.

Na exordial, o Escritório de Advocacia apelante assim delimitou seus pedidos:

“[
...
]
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial

para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao

autor, referente ao trabalho realizado no processo no 1019950-42.2018.811.0041, 1030278-31.2018.8.11.0041 e 1035399-06.2019.8.11.0041,
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado

e

com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo

que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do

arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
[...]
”

Por sua vez,
ao final da instrução,
o juízo de primeiro grau assim
deliberou,
excerto do relevante:

“Vistos.

[
...
]
Da análise dos autos,
verifica-se ser indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia
desde
julho/2018
na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1019950-42.2018.811.0041
da 4a VARA ESPECIALIZADA EM
DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ movida em desfavor de JOSÉ ANTONIO DE SOUZA BRUNO; desde
setembro/2018
na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1030278-31.2018.8.11.0041
da 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ movida em desfavor de DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUIZ CARLOS MIRANDA e LUIZ ANTONIO MIRANDA; desde
agosto/2019
na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n° 1035399-06.2019.8.11.0041
da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Além disso, em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor, porém, aduz que a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito”
quando do efetivo
êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido
. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.
É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

[
...
]
Percebe-se que
o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços
.

Trata-se, então,
de contrato de adesão
, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré,
sem margem de negociação
. Neste cenário, a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito. Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto
, nula é a mencionada cláusula também
por
tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição
. E se há lacuna,
o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada,
tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, o art. 22, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de
ausência de estipulação pelas partes. Portanto, de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.
[...]

Para a aferição do quantum
debeatur
, necessário destacar que
autor laborou por 02 (dois) anos em duas ações e 01 (um) ano na outra
, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1019950-42.2018.811.0041
da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ movida em desfavor de JOSÉ ANTONIO DE SOUZA BRUNO, pugnando pelo pagamento do
valor atualizado de R$ 283.636,35
(duzentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1030278-31.2018.8.11.0041
da 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ movida em desfavor de DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUIZ CARLOS MIRANDA e LUIZ ANTONIO MIRANDA no afã de receber o montante atualizado de
R$ 351.335,91
(trezentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n° 1035399-06.2019.8.11.0041
da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ movido em desfavor de PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA e IGOR PALAVRO para recebimento do valor atualizado de
R$ 365.436,21
(trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos,
a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito
.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária,
devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil,
entendo
pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de R$ 50.020,42 (cinquenta mil e vinte
reais e quarenta e dois centavos)
.
[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para
CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 50.020,42
(cinquenta mil e vinte reais e quarenta e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.
”

Pois bem.

No que se refere à preliminar de inépcia da petição inicial levantada pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
, conforme já decidido em outros recursos sobre a mesma questão, entendo que a peça inicial cumpre os requisitos legais mínimos para apreciação judicial. A petição não prejudica a defesa da parte contrária, permitindo a compreensão clara do pedido e o pleno exercício do contraditório.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

Além disso, não se verifica decisão
extra petita
na sentença impugnada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi o arbitramento dos honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que exige a aplicação dos parágrafos 2o a 10 do art. 85 do CPC. A sentença limitou-se a analisar o pedido inicial, observando os limites da causa de pedir e do pedido formulados.

Vale destacar que
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações
constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

No mais,

acerca da alegada
ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, entendo
que a sentença recorrida andou bem ao rejeitar as preliminares.
O
c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

Ainda
, restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ao passo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
g.n
.)

A propósito:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

É
importante destacar que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO
S.A.
são inadequados para eximir a instituição financeira de pagar pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, já que não especificam a que processos ou serviços se referem, não podendo
serem
considerados como prova de quitação dos honorários reclamados.

Não diferente, em caso análogo, este
Eg
. Sodalício já se posicionou:

“(...) A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que
não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” (TJ-MT - AC:
10149250920228110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023) (
g.n
).

Assim,
REJEITO

as preliminares
arguidas de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

Prosseguindo,
passa-se à análise dos recursos referentes ao
quantum
dos honorários arbitrados pelo Juízo

a quo

na sentença impugnada, questão que foi objeto de inconformidade manifestada em ambos os recursos.

Não obstante
os argumentos apresentados pelas partes em suas respectivas razões, após uma análise minuciosa da questão, entendo
que
apenas o recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
merece provimento parcial, especificamente no que diz respeito ao seu pedido subsidiário de redução dos honorários arbitrados.

Explico.

Como já exposto, é evidente que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral.
Portanto, o arbitramento judicial dos honorários se faz necessário, uma vez que o contrato não previa a remuneração para a hipótese de resilição unilateral.
Resta,
assim, verificar se o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Vale
consignar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas, ainda tem direito aos honorários pleiteados neste processo, uma vez que o contrato firmado era
"ad
exitum
"
, significando que a maior parte da remuneração seria baseada nas verbas sucumbenciais, calculadas após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, justificando-se, assim, o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o encerramento do contrato.

Nessa esteira:

“(...)
1
.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, o art. 85, do CPC, prescreve que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

Em que pese
a
disposição prescrita pelo diploma processual civil,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais do §2o do art. 85 do CPC
,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes da prolação de sentença nos processos, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico passível de mensuração.

Além disso, o arbitramento judicial dos honorários

deve ser feito por apreciação equitativa,
na forma do § 8o do retro

mencionado artigo,

e
não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção,
dos documentos coligidos à
peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se
que:

A
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 1019950-42.2018.811.0041
foi ajuizada em 15/06/2018, perseguindo o crédito no valor de R$ 136.412,47 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), e, além da petição inicial, o
Escritório de Advocacia elaborou
09 (nove) petições
que, por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsionar o feito, tendo deixado
os autos
após formular pedido de penhora de imóvel do devedor
, no ano de 2020
;

A
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no

1030278-31.2018.8.11.0041

foi ajuizada em
23/08
/2018, perseguindo o crédito no valor de R$
171.891,47
(
cento e setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e sete

centavos
), e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou 0
8
(
oito
) petições que, por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsion
ar o feito. C
ontudo,
observa-se
que o banco elaborou
impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade
e
Contrarrazões aos embargos de declaração,
peças que demandaram maior labor do advogado, tendo deixados os autos após a apresentação desta última, no ano de 2020;

A
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 1035399-06.2019.8.11.0041

foi ajuizada em 29/05/2019
,
perseguindo o crédito no valor de R$ 198.394,43 (cento e
noventa e oito mil
trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou
05 (cinco) petições
que, por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsionar o feito,
sendo que o último ato praticado foi o protocolo de peça pugnando
a juntada das custas para diligência de citação dos devedores, em 2020.

Diante disso,
utilizando como base
os critérios do §2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar
o
s seguintes
valor
es:

Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1019950-42.2018.811.0041
,
com a prática de
09 (nove) atos de baixa complexidade,
fixo
o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no

1030278-31.2018.8.11.0041
,
com a prática de
08 (oito) atos de média complexidade,
fixo
o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1035399-06.2019.8.11.0041
,
com a prática de

0
5 (cinco)

atos de baixa complexidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Malgrado os argumentos expendidos pelo Escritório de Advocacia recorrente, entendo que tais valores fazem jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora
sub judice
,
notadamente se observado que, em todos os casos, os
causídicos

realizaram,

em sua maioria
,
diligências de
impulsionamento
da ação
, ao passo que o
s
montante
s
reflete
m
o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

O
s
valor
es
leva
m
em conta as peculiaridades do caso, incluindo o
tempo de tramitação
e a a
usência de atos excessivamente complexos
. Além disso, o
quantum
fixado
para cada ação
respeita os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Repiso que,
em casos análogos, envolvendo as mesmas partes
, esta Corte mato-grossense assim decidiu:

“(...) Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios,
não há que se falar em ausência de fundamentação
. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios
, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição,
nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação
no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.).

“(...) Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“(...) Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da
implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Outrossim
,
seguindo o entendimento já outrora exarado,
considero adequados os honorários sucumbenciais fixados em 1
0
%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação,
conforme a complexidade da demanda e o trabalho do advogado, nos termos do art. 85
,
§2o, I a IV, do CPC. A decisão está de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ e deve ser mantida, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que o Escritório GALERA MARI decaiu de parte mínima do pedido.

Por fim, quanto aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO
BRADESCO
S.A.

para possíveis recursos às instâncias superiores,
ressalto que o julgador não precisa detalhar cada argumento ou dispositivo alegado como violado, sendo suficiente esclarecer os fundamentos da decisão. Todos os dispositivos mencionados no recurso foram considerados e incorporados à fundamentação deste voto, estando assim
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas
para arbitrar os honorários em:
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
pela atuação na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1019950-42.2018.811.0041
;
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
,
pela atuação na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1030278-31.2018.8.11.0041
; e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
pela atuação na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1035399-06.2019.8.11.0041
.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

No tocante a apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024